Tribunal: CARF
Processo: 10660.901985/2017-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEUDSON CAVALCANTE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10660.901985/2017-29
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.620 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de fevereiro de 2021
Recorrente
DL COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2014
COMPENSAÇÃO
O direito creditório arguido contra a Fazenda da União deve exibir os atributos
da liquidez e da certeza, sendo incabível a homologação de DCOMP cujo
crédito não seja comprovado pela autoridade fazendária.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1201-004.619, de 9 de fevereiro de 2021,
prolatado no julgamento do processo 10660.901977/2017-82, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.
(assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Efigenio de Freitas Junior,
Gisele Barra Bossa, Wilson Kazumi Nakayama, Alexandre Evaristo Pinto, Jeferson Teodorovicz
e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10660.901985/2017-29
Fl. 2104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.620 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.901985/2017-29

Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão proferido pela DRJ
que decidiu, por unanimidade de votos, julgar improcedente a manifestação de inconformidade,
não reconhecendo o direito creditório pleiteado.
Trata o presente processo de declaração(ões) de compensação – PERDCOMP -
documento com demonstrativo de crédito e demais Perdcomps vinculados, no qual o sujeito
passivo informa direito creditório, referente a pagamento a maior ou indevido de IRPJ/CSLL.
O direito creditório foi objeto de análise pela autoridade fiscal de origem por meio
de procedimento arquivado no e-dossiê no 10010.018126./0217-40, tendo sido emitido o relatório
fiscal. Nele a autoridade fiscal conclui pelo indeferimento do direito creditório pleiteado por
motivo de o benefício fiscal relativo a crédito presumido de ICMS, conforme protocolo de
intenções firmado com o Estado de Minas Gerais em 2005, não se enquadrar como “subvenções
para investimento”, nos termos do artigo 443 do Regulamento do Imposto de Renda (Decreto no
3.000/1999), em razão de os valores correspondentes não possuírem vinculação direta e explícita
com a aplicação dos recursos em bens ou direitos referentes à implantação ou expansão do
empreendimento.
Mencionando ainda a Solução de Consulta COSIT no 336/2014, a autoridade
fiscal, com base na documentação apresentada, concluiu que o benefício fiscal utilizado
enquadra-se no artigo 392 do referido Regulamento, devendo, portanto, seus valores serem
tributados pelo IRPJ e CSLL.
Após a ciência do Despacho Decisório, a pessoa jurídica interessada apresentou
em 10/10/2017, a manifestação de inconformidade de fls. 17 a 28, na qual alega, em síntese, que:
1. consta nos autos relatório “situação PER/DCOMP entregues”, o qual
demonstra que o pedido já havia sido homologado pela autoridade
administrativa;
2. é signatária de regime especial de tributação do ICMS mediante
protocolo de intenções firmado com o Governo do Estado de Minas
Gerais, concedendo incentivo fiscal através de crédito presumido do
ICMS, visando o fomento e a expansão empresarial no referido estado;
3. deve ser aplicada interpretação literal ao caput do artigo 443 do RIR,
em relação ao trecho “inclusive mediante isenção ou redução de impostos
concedidos como estímulo à implantação ou expansão de
empreendimentos econômicos, e as doações, feitas pelo Poder Público”,
para considerar como subvenção para investimento a ocorrência da
transferência de recursos para o contribuinte incentivado com o objetivo
de estimular a implantação ou a expansão de empreendimento econômico
e não apenas a aplicação direta em ativos;
4. Pelo Protocolo de Intenções, o incentivo concedido visa estimular a
implantação e expansão de empresas do setor de eletroeletrônicos na
região, gerando empregos e renda, exigindo, em contrapartida uma série
de compromissos da empresa, mediante acompanhamento anual;
5. A impugnante cumpriu suas contrapartidas e, atendendo um dos
propósitos do protocolo, que é a expansão do investimento, dos 20
empregos previstos inicialmente gerou 569 empregos diretos em 2013 e
Fl. 2105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.620 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.901985/2017-29

820 em 2014, sendo os investimentos em ativos imobilizados na ordem
de R$ 4.058.255,01, além dos investimentos em estoque e tecnologia,
ampliando os recursos produtivos;
6. menciona jurisprudência administrativa do CARF;
7. A Lei no 11.638/2007 alterou a contabilização das subvenções para
investimentos de reserva de capital para receitas, passando a integrar o
resultado e o lucro, permitindo, assim, que o valor da subvenção para
investimento pudesse ser distribuído como dividendo aos acionistas ou
destinado a reserva de lucros;
8. Menciona o artigo 18 da Lei 11.941/2009, que dispõe sobre o
tratamento tributário referente às alterações introduzidas pela Lei no
11.638/2007, destacando os requisitos para a exclusão dos valores na
apuração do Lucro Real;
9. transcreve o artigo 4o da IN RFB no 949/2009 que regulamenta o
dispositivo legal acima;
10. defende que os incentivos fiscais correspondentes à redução de
impostos concedidos como estímulo à implantação ou expansão de
empreendimentos econômicos são classificados como subvenção para
investimento, por força da legislação superveniente ao Decreto Lei no
1.598/1977;
11. Menciona o Pronunciamento Contábil CPC 23, para justificar os
ajustes contábeis feitos, por entender que as subvenções foram
indevidamente oferecidas à tributação;
12. defende que a comprovação do número de empregados em 2013 e
2014 e os balanços apresentados fazem prova dos investimentos e de sua
expansão;
13. informa que a classificação dos incentivos fiscais em reserva de
subvenção fiscal podem ser verificadas na ECF 2014, através do razão
contábil que se junta à impugnação.
Juntou ato da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais , de 12 de maio de
2017, concedendo Regime Especial de Tributação, Termo de Adesão referente ao mencionado
regime, Relação Anual de Informações Sociais – RAIS (2013 e 2014), Ficha 36a - Balanço
Patrimonial da DIPJ ano-calendário 2013, Balanço Patrimonial do ano-calendário 2014
informado ao SPED, Relatórios de Acompanhamento do Protocolo de Intenções (emitidos pela
própria empresa) referentes aos anos 2013 e 2014, extrato contábil da conta “Reservas de
Subvenções Fiscais” (uma folha contendo apenas lançamentos da conta, sem as contrapartidas).
Requer seja reconhecida a nulidade do Despacho Decisório em vista de o pedido
já ter sido anteriormente homologado ou, alternativamente, a homologação do pedido.
A DRJ decidiu pela improcedência da manifestação de inconformidade em
acórdão assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Fl. 2106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.620 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.901985/2017-29

Ano-calendário: 2014
SUBVENÇÃO. BENEFÍCIO FISCAL DE ICMS.
As subvenções para investimentos passíveis de exclusão da apuração do
lucro real são aquelas que, concedidas pelo Poder Público com a intenção
de que sejam destinadas a investimento, sejam efetiva e especificamente
aplicadas pelo beneficiário nos investimentos previstos, definidos e
valorados pelo ente governamental concedente, devendo haver absoluta
correspondência e vinculação entre a percepção da vantagem e a
aplicação dos recursos.
Não havendo esta comprovação, a subvenção é tida como de custeio e,
como tal, tributada, compondo a base de cálculo do IRPJ/CSLL.
INAPLICABILIDADE
DA
LEI
N°
12.973,
DE
13/05/2014,
INCLUSIVE DAS ALTERAÇÕES NELA PROMOVIDAS PELA LEI
COMPLEMENTAR No 160/2017.
O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da
obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente
modificada ou revogada.
A fiscalização utilizou-se do Parecer Normativo (PN) CST n° 112/1978
como referencial normativo infralegal, complementar a legislação de
regência, quanto à classificação e ao tratamento fiscal das subvenções
estatais
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
A Recorrente apresentou o Recurso Voluntário em que sustenta a aplicabilidade
do disposto nos §§ 4o e 5o do art. 30 da Lei 12.973/2014 ao caso concreto, e que a LC 160/2017
definiu, interpretou o que deve ser considerado Subvenção de Investimento, daí retroagir a
situações pretéritas conforme dispõe o artigo 106 do CTN. Assim, com o advento da LC 160/17
não cabe mais a aplicação do PN CST 112/78 conforme decidiu a julgadora de 1a. Instancia.
Acrescenta que os valores dos incentivos estão registrados em conta contábil de
reserva de incentivos fiscais. Não bastasse, observando os “considerados” do Protocolo de
Intenções firmado entre o recorrente e o Estado de Minas Gerais percebe-se, de forma inconteste,
tratar de incentivo ao estimulo a implantação e desenvolvimento econômico, no caso da região
interior do Estado de Minas Gerais. A vinculação do benefício fiscal a aplicação em bens do
ativo permanente da empresa não é requisito necessário para caracterização em subvenção de
investimento.
O próprio Estado de Minas Gerais tratou de convalidar junto ao Confaz os
benefícios concedidos para as empresas antes da edição da LC 160/17 conforme podem ser
verificados no Certificado de Registro e Depósito no. 050/2018 e Convênio Confaz 190/17.
Com a publicação da LC 160, ainda no ano de 2017, nos Acórdãos 9101-003.084,
9101-003.167 e 9101-003.171 firmou-se o entendimento que para a possibilidade de exclusão
das subvenções tidas como para investimento haveria se cumprir três requisitos, a saber: (a) a
Fl. 2107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.620 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.901985/2017-29

intenção do Poder Público (ente subvencionador) em estimular a implantação ou expansão de
empreendimentos econômicos; (b) registro da subvenção para investimentos como Reserva de
Capital; e (c) efetiva implantação e/ou expansão de empreendimentos econômicos.
É o relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Da Admissibilidade
O Recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, dele tomo
conhecimento.
Do Mérito
As controvérsias em torno a exclusão de benefícios fiscais concedidos por Estados da
base de cálculo do IRPJ e da CSL a título de subvenção para investimento é tema de
grande complexidade, cujo enfrentamento por este E. CARF tem variado ao longo do
tempo.
Em que pese o tratamento legislativo veiculado pela Lei Complementar 160/2017 com o
objetivo de colocar um fim a contenda e reestabelecer a segurança jurídica em relação à
matéria, é de se noticiar a existência de decisões recentes do e. STJ excluindo os
créditos de ICMS da base de cálculo do IRPJ – como o recente REsp 1.605.245/RS, de
relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques, da segunda turma – em que se
entendeu “que se tornou irrelevante a discussão a respeito do enquadramento do
referido incentivo como subvenção para custeio, subvenção para investimento ou
recomposição de custos para fins de determinar essa exclusão, já que o referido
benefício foi excluído do próprio conceito de receita bruta operacional”.
O mesmo entendimento foi acolhido nos autos do EREsp 1517492/PR de rel. Ministro
OG FERNANDES, Rel. p/ Acórdão Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA
SEÇÃO, julgado em 08/11/2017, DJe 01/02/2018:
TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL.
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. ICMS.
CRÉDITOS PRESUMIDOS CONCEDIDOS A TÍTULO DE INCENTIVO
FISCAL. INCLUSÃO NAS BASES DE CÁLCULO DO IMPOSTO SOBRE A
RENDA DA PESSOA JURÍDICA - IRPJ E DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL. INVIABILIDADE. PRETENSÃO
FUNDADA EM ATOS INFRALEGAIS. INTERFERÊNCIA DA UNIÃO NA
POLÍTICA FISCAL ADOTADA POR ESTADO-MEMBRO. OFENSA AO
PRINCÍPIO FEDERATIVO E À SEGURANÇA JURÍDICA. BASE DE
CÁLCULO. OBSERVÂNCIA DOS ELEMENTOS QUE LHES SÃO
PRÓPRIOS. RELEVÂNCIA DE ESTÍMULO FISCAL OUTORGADO POR
ENTE DA FEDERAÇÃO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO FEDERATIVO.
ICMS
NA
BASE
DE
CÁLCULO
DO
PIS
E
DA
COFINS.
Fl. 2108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.620 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.901985/2017-29

INCONSTITUCIONALIDADE ASSENTADA EM REPERCUSSÃO GERAL
PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RE N. 574.706/PR). AXIOLOGIA
DA
RATIO
DECIDENDI
APLICÁVEL
À
ESPÉCIE.
CRÉDITOS
PRESUMIDOS. PRETENSÃO DE CARACTERIZAÇÃO COMO RENDA OU
LUCRO. IMPOSSIBILIDADE.
I - Controverte-se acerca da possibilidade de inclusão de crédito presumido de
ICMS nas bases de cálculo do IRPJ e da CSLL.
II - O dissenso entre os acórdãos paradigma e o embargado repousa no fato de
que o primeiro manifesta o entendimento de que o incentivo fiscal, por implicar
redução da carga tributária, acarreta, indiretamente, aumento do lucro da
empresa, insígnia essa passível de tributação pelo IRPJ e pela CSLL; já o
segundo considera que o estímulo outorgado constitui incentivo fiscal, cujos
valores auferidos não podem se expor à incidência do IRPJ e da CSLL, em
virtude da vedação aos entes federativos de instituir impostos sobre patrimônio,
renda ou serviços, uns dos outros.
III - Ao considerar tal crédito como lucro, o entendimento manifestado pelo
acórdão paradigma, da 2a Turma, sufraga, em última análise, a possibilidade de a
União retirar, por via oblíqua, o incentivo fiscal que o Estado-membro, no
exercício de sua competência tributária, outorgou.
IV - Tal entendimento leva ao esvaziamento ou redução do incentivo fiscal
legitimamente outorgado pelo ente federativo, em especial porque fundamentado
exclusivamente em atos infralegais, consoante declinado pela própria autoridade
coatora nas informações prestadas.
V - O modelo federativo por nós adotado abraça a concepção segundo a qual a
distribuição das competências tributárias decorre dessa forma de organização
estatal e por ela é condicionada.
VI - Em sua formulação fiscal, revela-se o princípio federativo um autêntico
sobreprincípio regulador da repartição de competências tributárias e, por isso
mesmo, elemento informador primário na solução de conflitos nas relações entre
a União e os demais entes federados.
VII - A Constituição da República atribuiu aos Estados-membros e ao Distrito
Federal a competência para instituir o ICMS - e, por consequência, outorgar
isenções, benefícios e incentivos fiscais, atendidos os pressupostos de lei
complementar.
VIII - A concessão de incentivo por ente federado, observados os requisitos
legais, configura instrumento legítimo de política fiscal para materialização da
autonomia consagrada pelo modelo federativo.
Embora represente renúncia a parcela da arrecadação, pretende-se, dessa forma,
facilitar o atendimento a um plexo de interesses estratégicos para a unidade
federativa, associados às prioridades e às necessidades locais coletivas.
IX - A tributação pela União de valores correspondentes a incentivo fiscal
estimula competição indireta com o Estado-membro, em desapreço à cooperação
e à igualdade, pedras de toque da Federação.
X - O juízo de validade quanto ao exercício da competência tributária há de ser
implementado em comunhão com os objetivos da Federação, insculpidos no art.
3o da Constituição da República, dentre os quais se destaca a redução das
desigualdades sociais e regionais (inciso III), finalidade da desoneração em tela,
ao permitir o barateamento de itens alimentícios de primeira necessidade e dos
seus ingredientes, reverenciando o princípio da dignidade da pessoa humana,
fundamento maior da República Federativa brasileira (art. 1o, III, C.R.).
XI - Não está em xeque a competência da União para tributar a renda ou o lucro,
mas, sim, a irradiação de efeitos indesejados do seu exercício sobre a autonomia
Fl. 2109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-004.620 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.901985/2017-29

da atividade tributante de pessoa política diversa, em desarmonia com valores
éticos-constitucionais inerentes à organicidade do princípio federativo, e em
atrito com o princípio da subsidiariedade, que reveste e protege a autonomia dos
entes federados.
XII - O abalo na credibilidade e na crença no programa estatal proposto pelo
Estado-membro acarreta desdobramentos deletérios no campo da segurança
jurídica, os quais não podem ser desprezados, porquanto, se o propósito da
norma consiste em descomprimir um segmento empresarial de determinada
imposição fiscal, é inegável que o ressurgimento do encargo, ainda que sob outro
figurino, resultará no repasse dos custos adicionais às mercadorias, tornando
inócua, ou quase, a finalidade colimada pelos preceito legais, aumentando o
preço final dos produtos que especifica, integrantes da cesta básica nacional.
XIII - A base de cálculo do tributo haverá sempre de guardar pertinência com
aquilo que pretende medir, não podendo conter aspectos estranhos, é dizer,
absolutamente impertinentes à própria materialidade contida na hipótese de
incidência.
XIV - Nos termos do art. 4o da Lei n. 11.945/09, a própria União reconheceu a
importância da concessão de incentivo fiscal pelos Estados-membros e
Municípios, prestigiando essa iniciativa precisamente com a isenção do IRPJ e
da CSLL sobre as receitas decorrentes de valores em espécie pagos ou creditados
por esses entes a título de ICMS e ISSQN, no âmbito de programas de outorga de
crédito voltados ao estímulo à solicitação de documento fiscal na aquisição de
mercadorias e serviços.
XV - O STF, ao julgar, em regime de repercussão geral, o RE n. 574.706/PR,
assentou a inconstitucionalidade da inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS
e da COFINS, sob o entendimento segundo o qual o valor de ICMS não se
incorpora ao patrimônio do contribuinte, constituindo mero ingresso de caixa,
cujo destino final são os cofres públicos. Axiologia da ratio decidendi que afasta,
com ainda mais razão, a pretensão de caracterização, como renda ou lucro, de
créditos presumidos outorgados no contexto de incentivo fiscal.
XVI - Embargos de Divergência desprovidos.
(EREsp 1517492/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, Rel. p/ Acórdão Ministra
REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/11/2017, DJe
01/02/2018)
Ausente a repercussão geral ou não submetido à técnica dos julgamentos por via de
repetitivos, não há como se afastar a legislação sob o risco de violação ao art. 62 do
RICARF. De sorte que passo a análise do disposto na Lei Complementar no 160/2017.
Tal Lei Complementar introduziu os §§ 4o e 5o no art. 30 da Lei no 12.973/2014 que
atribuiu aos benefícios fiscais concedidos pelos Estados e pelo distrito Federal à
natureza jurídica de subvenção para investimento, vedada a exigência de outros
requisitos ou condições não previstos nesse artigo, estendendo esse tratamento aos
processos administrativos e judiciais ainda não definitivamente julgados.
A Lei Complementar no 160/2017, ademais, reconheceu a aplicabilidade das regras dos
§§ 4o e 5o, do artigo 30, também aos benefícios anteriormente concedidos em desacordo
com o referido artigo 155, desde que atendidas exigências de registro e depósito de
novo Convênio entre os Estados, conforme se extrai dos seus artigos 10 e 3o, verbis:
Art. 10. O disposto nos §§ 4o e 5o do art. 30 da Lei no 12.973, de 13
de maio de 2014, aplicasse inclusive aos incentivos e aos
benefícios fiscais ou financeiro fiscais de ICMS instituídos em
desacordo com o disposto na alínea ‘g’ do inciso XII do § 2o do art.
155 da Constituição Federal por legislação estadual publicada até a
Fl. 2110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-004.620 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.901985/2017-29

data de início de produção de efeitos desta Lei Complementar,
desde que atendidas as respectivas exigências de registro e
depósito, nos termos do art. 3o desta Lei Complementar.
Art. 3o O convênio de que trata o art. 1o desta Lei Complementar
atenderá, no mínimo, às seguintes condicionantes, a serem
observadas pelas unidades federadas:
I publicar, em seus respectivos diários oficiais, relação com a
identificação de todos os atos normativos relativos às isenções, aos
incentivos e aos benefícios fiscais ou financeiro fiscais abrangidos
pelo art. 1o desta Lei Complementar;
II efetuar o registro e o depósito, na Secretaria Executiva do
Conselho
Nacional
de
Política
Fazendária
(Confaz),
da
documentação comprobatória correspondente aos atos concessivos
das isenções, dos incentivos e dos benefícios fiscais ou financeiro
fiscais mencionados no inciso I deste artigo, que serão publicados
no Portal Nacional da Transparência Tributária, que será instituído
pelo Confaz e disponibilizado em seu sítio eletrônico.
§ 1o O disposto no art. 1o desta Lei Complementar não se aplica
aos atos relativos às isenções, aos incentivos e aos benefícios
fiscais ou financeiro fiscais vinculados ao Imposto sobre Operações
Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de
Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de
Comunicação (ICMS) cujas exigências de publicação, registro e
depósito, nos termos deste artigo, não tenham sido atendidas,
devendo ser revogados os respectivos atos concessivos.
§ 2o A unidade federada que editou o ato concessivo relativo às
isenções, aos incentivos e aos benefícios fiscais ou financeiro
fiscais vinculados ao ICMS de que trata o art. 1o desta Lei
Complementar cujas exigências de publicação, registro e depósito,
nos termos deste artigo, foram atendidas é autorizada a concedê-los
e a prorroga-los, nos termos do ato vigente na data de publicação
do respectivo convênio, não podendo seu prazo de fruição
ultrapassar:
I 31 de dezembro do décimo quinto ano posterior à produção de
efeitos do respectivo convênio, quanto àqueles destinados ao
fomento das atividades agropecuária e industrial, inclusive
agroindustrial, e ao investimento em infraestrutura rodoviária,
aquaviária, ferroviária, portuária, aeroportuária e de transporte
urbano;
II 31 de dezembro do oitavo ano posterior à produção de efeitos do
respectivo convênio, quanto àqueles destinados à manutenção ou
ao incremento das atividades portuária e aeroportuária vinculadas
ao comércio internacional, incluída a operação subsequente à da
importação, praticada pelo contribuinte importador;
Fl. 2111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-004.620 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.901985/2017-29

III 31 de dezembro do quinto ano posterior à produção de efeitos
do respectivo convênio, quanto àqueles destinados à manutenção
ou ao incremento das atividades comerciais, desde que o
beneficiário seja o real remetente da mercadoria;
IV 31 de dezembro do terceiro ano posterior à produção de efeitos
do respectivo convênio, quanto àqueles destinados às operações e
prestações interestaduais com produtos agropecuários e extrativos
vegetais in natura;
V 31 de dezembro do primeiro ano posterior à produção de efeitos
do respectivo convênio, quanto aos demais.
§ 3o Os atos concessivos cujas exigências de publicação, registro e
depósito, nos termos deste artigo, foram atendidas permanecerão
vigentes e produzindo efeitos como normas regulamentadoras nas
respectivas unidades federadas concedentes das isenções, dos
incentivos e dos benefícios fiscais ou financeiro fiscais vinculados
ao ICMS, nos termos do § 2o deste artigo.
§ 4o A unidade federada concedente poderá revogar ou modificar o
ato concessivo ou reduzir o seu alcance ou o montante das
isenções, dos incentivos e dos benefícios fiscais ou financeiro
fiscais antes do termo final de fruição.
§ 5o O disposto no § 4o deste artigo não poderá resultar em
isenções, incentivos ou benefícios fiscais ou financeiro fiscais em
valor superior ao que o contribuinte podia usufruir antes da
modificação do ato concessivo.
§ 6o As unidades federadas deverão prestar informações sobre as
isenções, os incentivos e os benefícios fiscais ou financeiro fiscais
vinculados ao ICMS e mantê-las atualizadas no Portal Nacional da
Transparência Tributária a que se refere o inciso II do caput deste
artigo.
§ 7o As unidades federadas poderão estender a concessão das
isenções, dos incentivos e dos benefícios fiscais ou financeiro
fiscais referidos no § 2o deste artigo a outros contribuintes
estabelecidos em seu território, sob as mesmas condições e nos
prazos limites de fruição.
§ 8o As unidades federadas poderão aderir às isenções, aos
incentivos e aos benefícios fiscais ou financeiro fiscais concedidos
ou prorrogados por outra unidade federada da mesma região na
forma do § 2o, enquanto vigentes.
O r. acórdão recorrido adotou como razão de decidir a inaplicabilidade da Lei
Complementar 160/2017, posto se tratar de fato gerador anterior a vigência da Lei n.
12.973/14. Ocorre que, como se verificou, ao regulamentar a matéria o legislador
Fl. 2112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-004.620 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.901985/2017-29

complementar exigiu como requisitos apenas o cumprimento das condições e requisitos
previstos no caput do art. 30 da Lei n. 12.973/2014, inclusive para os processos em
andamento, sem estabelecer limite temporal! Não pode o poder executivo no
cumprimento da atividade fiscalizatória diferenciar onde o legislativo não diferenciou,
sob o risco de usurpação de competência.
Diante do exposto, o tratamento dispensado para as subvenções também deve ser
aplicado aos fatos geradores anteriores à vigência da Lei no 12.973/2014, desde que
atendida a condição prevista acima, nos termos da decisão proferida pela 1a Turma da
Câmara Superior de Recursos Fiscais, que analisou o tema na sessão de 18/01/2018 e
editou a Resolução no 9101-000.039.
Corroborando o entendimento fixado na Resolução da CSRF, foi proferido o Acórdão
no 9101-003.841, na sessão do dia 03/10/2018, no sentido de dar provimento ao Recurso
Especial do contribuinte e cancelar integralmente o lançamento, por constatar que o ente
concedente do benefício fiscal já teria promovido o registro e depósito dos documentos
junto ao Confaz, reafirmando-se a aplicação dos arts. 9o e 10 da Lei Complementar no
160/2017 a fatos geradores ocorridos em 2002 e 2003.
Ademais, os i. Conselheiros também afastaram expressamente a exigência de qualquer
outro requisito que não estivesse previsto no art. 30, da Lei no 12.973/2014, dizendo que
o investimento em ativo permanente não é condição para considerar a subvenção como
de investimento.
Nesse sentido o decidido no Processo Administrativo no 10380.730096/2017-17,
acórdão no 1201-002.936, relatoria Conselheira Gisele Bossa, j. em 15/05/2019:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2012
SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTO. LC 160/2017. LEI 12.973/2014, ART.
30. EXIGÊNCIAS LEGAIS. ATENDIMENTO.
Os artigos 9o e 10o, da LC 160/17, dispõem de forma expressa que os incentivos
e os benefícios fiscais ou financeiros-fiscais relativos ao ICMS serão
considerados sempre como subvenções para investimento, independente de
outros requisitos ou condições não previstas no artigo 30 da Lei 12.973/14. No
mais, o artigo 30, §5o, da Lei no 12.973/14, deixa claro que tal entendimento
aplica-se, inclusive, aos processo administrativos ainda não definitivamente
julgados. Uma vez atendidas as exigências de registro e depósito, nos termos do
artigo 3o da LC 160/17, deve ser afastada a exigência fiscal de IRPJ e reflexos
sobre os valores recebidos pela contribuinte no ano-calendário de 2012 a título
dos benefícios fiscais de ICMS decorrentes do Programa de Incentivo ao
Desenvolvimento
Industrial/Fundo
de
desenvolvimento
Industrial-
PROVIN/FDI.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. PIS. COFINS.
Dada a íntima relação de causa e efeito, aplica-se aos lançamentos reflexos o
decidido no principal.
Fixadas essas premissas, cumpre salientar que, no caso concreto a Recorrente
comprovou com os documentos juntados aos autos que os valores dos incentivos estão
registrados em conta contábil de reserva de incentivos fiscais; trata-se de incentivo ao
estimulo a implantação e desenvolvimento econômico; e que o Estado de Minas Gerais
tratou de convalidar junto ao Confaz os benefícios concedidos para as empresas antes da
edição da LC 160/17 conforme podem ser verificados no Certificado de Registro e
Depósito no. 050/2018 e Convênio Confaz 190/17.
Fl. 2113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-004.620 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.901985/2017-29

Feitas essas considerações e levando-se em consideração o quanto comprovado nos
autos, entendo que assiste razão à Recorrente.
Diante do exposto, voto por conhecer e dar provimento ao recurso voluntário.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao
recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente Redator

Fl. 2114
DF CARF MF
Documento nato-digital